Tribunal: TJSP
Processo: 0148271-10.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Celso Maziteli Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
"...REEXAME NECESSÁRIO – Apelo da autarquia para correta aplicação do art. 58 do ADCT da Constituição de 1988 – Alegação de não comprovação de descumprimento pelo INSS do critério de atualização do benefício expresso em salários mínimos durante o período de abril de 1989 a dezembro de 1991 – Necessidade de se trazer prova documental que comprove o desatendimento da norma constitucional

Ementa:
"...REEXAME NECESSÁRIO – Apelo da autarquia para correta aplicação do art. 58 do ADCT da Constituição de 1988 – Alegação de não comprovação de descumprimento pelo INSS do critério de atualização do benefício expresso em salários mínimos durante o período de abril de 1989 a dezembro de 1991 – Necessidade de se trazer prova documental que comprove o desatendimento da norma constitucional transitória mediante juntada de comprovantes de pagamento no período em questão – ônus da prova do autor, a quem cabe comprovar a existência dos fatos que constituem seu direito – Reexame necessário provido...".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963808
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0148271-10.2007.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, são apelados MARIA DE
LOURDES FRANCISCA DE ALMEIDA e GISLAINE ALMEIDA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público A
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO NEGRINI FILHO
(Presidente sem voto), ALCIDES LOURENÇO CABRAL FILHO E JOSE FERNANDO
AZEVEDO MINHOTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0148271-10.2007.8.26.0000 -
2
16a Câmara A de Direito Público
Ref. Apelação 0148271-10.2007.8.26.0000
Voto n° 833
Comarca: ITAQUAQUECETUBA
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Apelado: MARIA DE LOURDES FRANCISCA DE ALMEIDA E OUTRO
ACÓRDÃO
“...REEXAME NECESSÁRIO Apelo da autarquia para correta
aplicação do art. 58 do ADCT da Constituição de 1988 Alegação
de não comprovação de descumprimento pelo INSS do critério de
atualização do benefício expresso em salários mínimos durante o
período de abril de 1989 a dezembro de 1991 Necessidade de se
trazer prova documental que comprove o desatendimento da
norma
constitucional
transitória
mediante
juntada
de
comprovantes de pagamento no período em questão
ônus da
prova do autor, a quem cabe comprovar a existência dos fatos que
constituem seu direito Reexame necessário provido...”.
1) Recurso de apelação (fls. 210/214) interposto contra a r. sentença de fls.
206/208, de relatório adotado, que, em ação de revisão de benefício, na qual se alegou a
necessidade de manutenção do valor da pensão que os beneficiários percebem, em razão do óbito
de Gilvan de Souza Rodrigues, então segurado da Previdência Social, determinou-se o recálculo
deste benefício para a razão de dois salários-mínimos e meio, apurando-se eventuais diferenças,
devendo os valores em atraso ser corrigidos até a data do efetivo pagamento, com acréscimo de
juros legais de 1%, contados da citação. Em suas razões de recurso, a autarquia pretende a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, o reconhecimento da prescrição com base no art.
103 da Lei 8.213/91, falta de provas de descumprimento das disposições transitórias que
determinava a paridade do benefício com o salário-mínimo e erronia na fixação dos honorários de
sucumbência.
Recursos tempestivos recebidos com contrarrazões (fls. 221/226).
É o relatório.
2) Com efeito, é possível cogitar-se de decadência, NÃO PRESCRIÇÃO,
do direito à revisão do ato de concessão de benefício, nos termos do art. 103 da Lei no 8.213/91,
pois embora a benesse em discussão tenha sido concedida antes das alterações introduzidas pelas
Leis no 9.528/97, no 9.711/98 e no 10.839/2004 - motivo pelo qual tal norma não pode retroagir
para prejudicar o direito do requerente -, nada impede seja reconhecida a decadência a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0148271-10.2007.8.26.0000 -
3
entrada em vigor do novo diploma legal - 28 de junho de 1997 -, data de sua publicação, nos
termos do artigo 10 do referido diploma legal, tanto para benefícios concedidos antes desta data,
como depois, pois a decadência é instituto de direito material.
Ora, anteriormente a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que o prazo decadencial previsto no artigo 103, “caput”, da Lei no
8.213/91, introduzida pela Medida Provisória no 1.523-9, de 27/06/1997, convertida na Lei no
9.528/97, por tratar-se de instituto de direito material, não poderia retroagir para atingir situações
pretéritas.
Nesse sentido, segue o escólio do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LIMITES NORMATIVOS. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. NÃO
OBRIGATORIEDADE. INFRAÇÃO À RESERVA DO PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 103 DA Lei no
8.213/91. PRAZO DECADENCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - É vedado a esta
Corte, em sede de recurso especial, adentrar ao exame de pretensa violação a dispositivos constitucionais,
cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102
da Carta Magna, ao designar o Pretório Excelso como seu guardião. Neste contexto, a pretensão trazida no
especial exorbita seus limites normativos, que estão precisamente delineados no art. 105, III da Constituição
Federal. II - Não compete ao relator determinar o sobrestamento de recurso especial em virtude do
reconhecimento de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, tratando-se de
providência a ser avaliada quando do exame de eventual recurso extraordinário a ser interposto, nos termos
previstos no artigo 543-B do Código de Processo Civil. III - É firme a orientação jurisprudencial desta
Corte Superior de Justiça no sentido de que o prazo decadencial previsto no artigo 103, caput, da Lei
8.6213/91, introduzido pela Medida Provisória no 1.523-9, de 27.6.1997, convertida na Lei no 9.528/1997,
por se tratar de instituto de direito material, só incidirá sobre as relações jurídicas constituídas a partir de
sua entrada em vigor. Precedentes. IV - Agravo interno desprovido. (AgRg no AREsp 31.808/RS, Rel. Min.
Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 01/03/2012, DJe 08/03/2012)”.
Posteriormente, a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, por
meio do voto da lavra do Min. Teori Albino Zavascki manteve o mesmo entendimento de que o
prazo decadencial disposto no artigo 103, “caput”, da Lei no 8.213/91, introduzida pela Medida
Provisória no 1.523-9, de 27/06/1997, convertida na Lei no 9.528/97, não pode retroagir para
incidir sobre o tempo transcorrido antes de sua vigência; todavia, modificou o termo de sua
incidência, ressaltando que só incidirá sobre as relações jurídicas constituídas a partir de sua
entrada em vigor. Consta do referido voto que serviu de fundamento para esta decisão os
seguintes excertos: (...) 1. Para adequada compreensão da controvérsia é importante a resenha história da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0148271-10.2007.8.26.0000 -
4
evolução legislativa sobre o tema. Até o advento da MP 1.523-9/97, convertida na Lei 9.528/97, não
havia previsão normativa estabelecendo prazo de decadência para o pedido de revisão de benefício
previdenciário que, portanto, podia ser postulada a qualquer tempo. Por força daquela Medida
Provisória, com vigência a partir de 28/06/1997, foi dada nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/91 (Lei de
Benefícios da Previdência Social), que fixou o prazo decadencial de 10 anos, nos seguintes termos: Art. 103.
É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a
revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da
primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória
definitiva no âmbito administrativo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997) O prazo decadencial foi
reduzido de dez para cinco anos, pela MP 1.663-15/98, convertida na Lei 9.711, de 20.11.98, a saber: Art.
103. É de cinco anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário
para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento
da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória
definitiva no âmbito administrativo. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 20.11.98). O prazo, entretanto, foi
novamente ampliado para 10 anos pela MP 138/2003, com vigência a partir de 20.11.2003, convertida na Lei
10.839/04, passando o art. 103 a ter a seguinte redação, ainda em vigor: Art. 103. É de dez anos o prazo de
decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão
de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando
for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.
(Redação dada pela Lei no 10.839, de 2004). Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições
ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma
do Código Civil. (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997). 2. Ocorre que as Turmas que compõem a 3a
Seção, competentes para julgar a matéria até o advento da Emenda Regimental 14, de 05 de dezembro
de 2011, firmaram orientação "no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei
8.213/91, com a alteração trazida pela MP 1.523/97, que resultou na Lei no 9.528/97, não atinge as
relações jurídicas constituídas anteriormente" (AgRg no Ag 1361946/PR, 6a T., Min. Maria Thereza de
Assis Moura, DJe 28/09/2011), as quais, portanto, continuariam, mesmo depois da nova norma, imunes a
qualquer prazo decadencial, podendo ser revisadas a qualquer tempo. Todavia, não há como dar guarida a
esse entendimento, que é incompatível com a orientação da Corte Especial sobre a questão de direito
intertemporal em casos semelhantes. Veja-se. 3. Conforme se depreende da resenha histórica acima
desenvolvida, a instituição de prazo decadencial para a revisão de benefício previdenciário, prevista no
art. 103 da Lei 8.213/91 (redação atual da Lei 10.839/04), é absolutamente idêntica a do art. 54 da Lei
9.784/99, que instituiu o prazo de decadência de cinco anos para a Administração rever seus atos. Nos
dois casos, não havia, antes das respectivas leis instituidoras, prazo algum de decadência; depois,
passou a haver, num caso de 10 anos, no outro, de 05 anos. Nos dois casos, a pergunta que centralizou
o cerne da controvérsia é a mesma, a saber: o prazo de decadência, fixado pela lei nova, se aplica à
revisão de atos da Administração praticados em data anterior à sua vigência?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0148271-10.2007.8.26.0000 -
5
Pois bem, no julgamento do MS 9.112/DF (Min. Eliana Calmon, DJ
14/11/2005), a Corte Especial, ao apreciar o tema pela primeira vez, a propósito do art. 54 da Lei
9.784/99, assentou o entendimento de que a Lei nova se aplica, sim, a atos anteriores, mas,
relativamente a eles, o prazo decadencial conta-se a partir da sua vigência (e não da data do
ato, porque aí, sim, haveria aplicação retroativa).
Eis o que, a propósito, afirmou a Ministra relatora em seu voto: Ora, até
1999, data da Lei 9.784, a Administração podia rever os seus atos, a qualquer tempo (art. 114 da
Lei 8.112/90). Ao advento da lei nova, que estabeleceu o prazo de cinco anos, observadas as
ressalvas constitucionais do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada (art. 5o,
XXXVI, CF), a incidência é contada dos cinco anos a partir de janeiro de 1999. Afinal, a lei veio
para normatizar o futuro e não o passado. Assim, quanto aos atos anteriores à lei, o prazo
decadencial de cinco anos tem por termo a quo a data da vigência da lei, e não a data do ato.
Essa orientação foi ratificada em inúmeros outros julgados da Corte
Especial, como, v.g., MS 9.115, Min. César Rocha (DJ de 07/08/06, MS 11123, Min. Gilson Dipp,
DJ de 05/02/07, MS 9092, Min. Paulo Gallotti, DJ de 06/09/06, MS (AgRg) 9034, Min. Félix
Ficher, DL 28/08/06.
O entendimento da Corte Especial (que, ademais, foi adotado também
pelos demais órgãos fracionários do STJ) deve ser mantido e, pelos seus próprios fundamento,
adotado na situação agora em exame. (...) No que se refere especificamente a prazos decadenciais (ou
seja, prazos para exercício do direito, sob pena de caducidade), admitir-se a aplicação do novo regime
normativo sobre período de tempo já passado significaria, na prática, permitir que o legislador
eliminasse, com efeito retroativo, a possibilidade de exercício do direito. Ora, eliminar, com eficácia
retroativa, a possibilidade de exercício do direito é o mesmo que eliminar o próprio direito.
Todavia, isso não significa que o legislador esteja impedido de
modificar o sistema normativo em relação ao futuro, até porque, conforme de comum
sabença, não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico. É nessa perspectiva que, a
exemplo do que fez a Corte Especial em relação ao artigo 54 da Lei 9.784, de 1999, deve ser
interpretado e aplicado o art. 103 da Lei 8.213/91, com a redação que recebeu a partir da MP 1.523-
9/97 e que resultou na conferida pela Lei 10.839/04. Com efeito, se antes da modificação
normativa podia o segurado promover a qualquer tempo o pedido de revisão dos atos
concessivos do benefício previdenciário, é certo afirmar que a norma superveniente não
poderá incidir sobre o tempo passado, de modo a impedir a revisão; mas também é certo
afirmar que a nova disposição legal está apta a incidir sobre o tempo futuro, a contar de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0148271-10.2007.8.26.0000 -
6
vigência. Portanto, a solução para o problema de direito intertemporal aqui posto só pode
ser aquela dada pela Corte Especial na situação análoga: relativamente aos benefícios
previdenciários anteriores à nova lei, o prazo decadencial para sua revisão tem como termo
inicial o da vigência da superveniente norma, que o estabeleceu.
À luz dessa orientação, examine-se o prazo de decadência fixado no art.
103 da Lei 8.213/91, relativamente aos atos anteriormente praticados pela Administração da
Previdência Social. Conforme se extrai da evolução legislativa ao início apresentada, não havia,
até 28/06/1997, qualquer prazo decadencial para o pedido de revisão do ato concessivo de
benefício previdenciário. A partir de então, com a entrada em vigor da MP 1.523-9/1997, que deu
nova redação ao citado art. 103, foi instituído o prazo decadencial de 10 anos, até hoje mantido,
cumprindo observar que, conforme se depreende da exposição de motivos da MP 138/2003, acima
transcrita, o prazo de cinco anos não chegou, na prática, a se efetivar, eis que atempadamente
prorrogado. Portanto, seguindo a orientação adotada pela Corte Especial em situação análoga, é de
se concluir que, em relação aos benefícios previdenciários anteriores a MP 1.523-9/1997, o
prazo decadencial para o pedido de revisão, de dez anos, teve início na data de vigência dessa
Medida Provisória, ou seja, 28/06/1997. (...)
Cumpre ressaltar, ainda, que o prazo decadencial (10 anos) foi instituído
pela Medida Provisória no 1.523-9, de 27/06/97, posteriormente convertida na Lei no 9.528/97,
depois referido prazo decenal foi reduzido para 05 anos com o advento da Medida Provisória no
1.663-15, de 22/10/98; todavia, tal prazo sequer foi aplicado, porquanto antes de complementar
seu primeiro lapso quinquenal, seu prazo foi novamente ampliado para 10 anos, com a Medida
Provisória no 138, de 19/11/2003, convertida na Lei no 10.839/2004.
Assim sendo, não houve decadência, pois os autores passaram a receber o
benefício em questão ainda em 1987 (fls. 12) e a presente ação revisional somente foi proposta
ainda em 1999, quando não escoado o prazo decadencial que, conforme já visto, iniciou-se em
28/06/1997.
4) No tocante ao reajuste do benefício de auxílio-acidente, sem razão o
autor.
Isso porque a regra de equivalência salarial teve vigência transitória, o que
significa dizer que prevaleceu apenas entre abril de 1989 e dezembro de 1991, a teor do disposto
no art. 58 do ADCT da Constituição Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0148271-10.2007.8.26.0000 -
7
“Art. 58 Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela
previdência social na data da promulgação da Constituição, terão seus valores revistos, a fim de
que seja restabelecido o poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos, que tinham
na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do
plano de custeio e benefícios referidos no artigo seguinte.
Parágrafo único. As prestações mensais dos benefícios atualizadas de
acordo com este artigo serão devidas e pagas a partir do sétimo mês a contar da promulgação da
Constituição.” (grifamos).
Com a regulamentação do plano de Custeio e Benefícios, a garantia de
preservação do valor real dos benefícios utilizou-se de critérios definidos pelo legislador ordinário,
conforme disposto no art. 201, §2o, da Constituição Federal, vedando-se qualquer paridade com o
salário mínimo art. 7o, IV, da Constituição Federal.
O plano de Custeio e Benefícios referido pela norma constitucional é
expresso pelas Leis 8.212/91 e 8.213/91, que, dentre outras determinações, orientam os reajustes
dos benefícios em manutenção.
A previdência possui critérios próprios para o reajuste de seus benefícios.
A utilização de índices diversos desrespeita tais critérios os quais possibilitam uma isonomia na
progressão da renda de todos aqueles vinculados ao sistema.
Ademais, deve-se ressaltar que a parte autora, em suas razões de apelo, se
limitou a alegar que a proporção em salários-mínimos da renda mensal atualmente recebida é
inferior àquela encontrada quando fora concedida sua aposentadoria.
Caberia ao autor trazer aos autos sólidos elementos para sustentar seus
argumentos, necessários à formação da convicção judicial, mas isso não se tem na espécie.
Aliás, é clara a prescrição do preceito normativo contido no artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil (art. 333 do CPC/73): O ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Nestas circunstâncias, observa-se que a inicial não foi instruída com a
integralidade dos comprovantes de pagamento de benefícios relativos aos períodos de abril de
1989 e dezembro de 1991, justamente para demonstrar o suposto desatendimento ao mandamento
do artigo 58 do ADCT. Demais, a prova contábil de fls. 198/200 não se debruça, ademais, sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0148271-10.2007.8.26.0000 -
8
este particular, sendo silente acerca da proporcionalidade dos vencimentos com o salário-mínimo
da época da concessão.
Com a exibição destes comprovantes bastaria simples cálculo aritmético
para a verificação da equivalência em salários mínimos do benefício, cuja manutenção deveria ser
observada.
Conclui-se, portanto, que ante a ausência destes comprovantes, no período
de vigência do art. 58 do ADCT da CF/88, não cuidou, o apelante, de demonstrar o
desatendimento, pelo INSS, da equivalência em salários mínimos do benefício pago de maneira
constante e preservada, em obediência ao mandamento Constitucional.
No sentido deste entendimento, menciono precedente desta Egrégia 16a
Câmara de Direito Público: “ACIDENTE DO TRABALHO - REVISÃO DE BENEFÍCIO
AUXÍLIO-ACIDENTE - EQUIPARAÇÃO COM O SALÁRIO MÍNIMO ART. 58, DO ADCT
VIGÊNCIA TEMPORÁRIA - CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO DEFINIDOS NA LEI DE
BENEFÍCIOS E CUSTEIO. O artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal de 1988 teve vigência transitória, alcançando os benefícios em
manutenção apenas entre os meses de abril de 1989 a dezembro de 1991, vigorando a partir de
então os critérios definidos no plano de Custeio e Benefícios. Recurso desprovido. (...) Com
efeito, por meio da regra da equivalência salarial prevista no art. 58 do ADCT, foi assegurado o
direito à preservação do valor dos benefícios e recomposição das perdas sofridas. No entanto,
esta regra teve vigência transitória, o que significa dizer que prevaleceu apenas entre abril de
1989 e dezembro de 1991, a teor do disposto no art. 58 do ADCT da Constituição Federal: “Os
benefícios de prestação continuada, mantidos pela previdência social na data da promulgação
da Constituição, terão seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo,
expresso em número de salários mínimos, que tinham na data de sua concessão, obedecendo-se
a esse critério de atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios referidos no
artigo seguinte. Parágrafo único. As prestações mensais dos benefícios atualizadas de acordo
com este artigo serão devidas e pagas a partir do sétimo mês a contar da promulgação da
Constituição.” (grifamos). De acordo com os informes previdenciários de fls. 61/63, a revisão
prevista no art. 58 do ADCT efetivamente foi realizada no período de vigência. Com a
regulamentação do plano de Custeio e Benefícios, a garantia de preservação do valor real dos
benefícios utilizou-se de critérios definidos pelo legislador ordinário, conforme disposto no art.
201, §2o da Constituição Federal, vedando-se qualquer paridade com o salário mínimo art. 7o,
IV da Constituição Federal. O plano de Custeio e Benefícios referido pela norma constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0148271-10.2007.8.26.0000 -
9
é expresso pelas Leis 8.212 e 8.213/91, que, dentre outras determinações, orientam os reajustes
dos benefícios em manutenção. A previdência possui critérios próprios para o reajuste de seus
benefícios. A utilização de índices diversos desrespeita tais critérios destinados ao reajuste dos
benefícios, os quais possibilitam uma isonomia na progressão da renda de todos aqueles
vinculados ao sistema. Ademais, deve-se ressaltar que a parte autora não apresentou qualquer
prova de que a regra prevista no art. 58, do ADCT não tenha sido respeitada pela Autarquia,
tampouco o juiz indica o fundamento de sua decisão neste sentido, descabendo, assim, a
pretendida revisão. Caberia ao autor trazer aos autos sólidos elementos para sustentar seus
argumentos, necessários à formação da convicção judicial, mas isso não se tem na espécie.
Aliás, é clara a prescrição do preceito normativo contido no artigo 333, inciso I, do Código de
Processo Civil: O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Diante de todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.”, (TJSP, Apel. no
0389361-43.2009.8.26.0000, 16a Câm. Dir. Público, Rel. Des. João Negrini Filho, j. em
16.12.2011).
7) Não obstante, quanto aos honorários de sucumbência e custas
processuais, os quais se invertem parcialmente, ante ao provimento do recurso, avulta de
importância o fato de que a presente demanda, de natureza acidentaria, é regida pela Lei 8.213/91,
cujo parágrafo único, de seu art. 129, dispõe que o procedimento judicial é isento do pagamento de
quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência. Nesse dispositivo legal, o vocábulo
"quaisquer" exonera de pagamento despesa, inclusive de honorários advocatícios. A concessão da
gratuidade de Justiça aos acidentados, aliás, é tradição em nosso Direito infortunístico, em atenção
ao fato de que são eles hipossuficientes.
A gratuidade da Justiça aos necessitados é também um postulado
constitucional e visa permitir a toda e qualquer pessoa, independente de sua condição econômica,
o acesso irrestrito ao Judiciário.
Como retro afirmado, a isenção do obreiro quanto ao pagamento de custas
e verbas de sucumbência é regida pela Lei 8.213/91. O benefício é, outrossim, mais amplo do que
aquele previsto na Lei 1.060/50, porque inexistente qualquer restrição, como aquela contida no
artigo 12. Inviável, assim, a condenação dos segurados sucumbentes no pagamento dos encargos
da sucumbência, inclusive dos honorários advocatícios, diante do disposto no art. 129, parágrafo
único, da Lei 8.213/91.
Do exposto, se conhece dos recursos e a eles se dá provimento, afastando-
se a prescrição e, nos termos acima narrados, julgando improcedente o pedido, sem custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0148271-10.2007.8.26.0000 -
10
honorários de Advogado.
Celso Maziteli Neto
RELATOR
Assinatura Eletrônica